Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-06.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS - CPF: 304.070.871-68 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (APELANTE), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (APELADO), CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS - CPF: 304.070.871-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BEATRIZ ALMEIDA BALLESTRA GIORGETTE - CPF: 446.304.198-88 (ADVOGADO), BEATRIZ ALMEIDA BALLESTRA GIORGETTE - CPF: 446.304.198-88 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o protesto realizado configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.

O montante indenizatório fixado abaixo do que têm estipulado o STJ e este Tribunal deve ser adequado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente, devendo a ré se abster de cobrar da autora R$599,94, e arcar com a reparação de R$5.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A ré alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral. Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento não é razoável nem proporcional, e pleiteia sua redução.

Já a autora aduz que a reparação foi arbitrada em montante irrisório e pede sua majoração para R$10.000,00.

Ambas as partes pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (IDs no. 46204987 e 46204992).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa requerida sustenta que não foi demonstrado o dano moral alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

No caso, é evidente sua capacidade de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Mesmo que se trate de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não autoriza a ré a efetivar o protesto, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária na contratação.

A ré não se desincumbiu do dever de apresentar provas contrárias às arguições da outra parte, é infundada a pretensão de impor a esta a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços.

Limitou-se a dizer que sua conduta tem amparo legal, mas não mostrou a legitimidade da cobrança. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Mesmo que a empresa tenha providenciado a exclusão dos seis protestos constatados pelo 4o Tabelionato de Notas de Rondonópolis/MT (fls. 04/05 do ID no. 46202987) depois do ajuizamento desta demanda, eles permaneceram por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência no ato.

Dessa maneira, os R$ 5.000,00 arbitrados na sentença estão abaixo do estipulado nesta Corte e no STJ quando há cobrança indevida, e por isso devem ser majorados para R$10.000,00.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
de telefonia móvel
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC no. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para
estabelecer a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, e
nego provimento
ao Recurso da ré
.
Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre a condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020